Tribunal: TJES
Processo: 5017100-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017100-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MAURA FERREIRA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a autora que é aposentada por idade e que contratou, por intermédio de uma representante do banco réu, um empréstimo consignado com desconto em folha. Confiando na credibilidade da funcionária, realizou um empréstimo consignado comum no valor de R$ 1.166,58, sendo informada de que haveria descontos mensais em seu benefício até a quitação da dívida. Ocorre que, há dois anos, vêm sendo realizados descontos em valores variados, o que motivou a Requerente a procurar o PROCON local para verificar a legalidade do contrato. Na ocasião, foi surpreendida com a informação de que, na realidade, a modalidade contratada foi a de cartão de crédito consignado, na qual é descontado apenas o valor mínimo da fatura, sem que os pagamentos sirvam para a efetiva quitação do débito. Ressalta-se que a autora jamais utilizou o referido cartão, tampouco recebeu o plástico ou as supostas faturas. Diante dos fatos, ingressou em juízo pleiteando: a) A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; b) A restituição dos valores pagos além da quitação; c) A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais; d) A suspensão imediata dos descontos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:

a) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado nº 0055533389 e, por conseguinte, declarar inexistentes todos os débitos dele decorrentes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos referentes ao referido contrato no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevido, limitada ao patamar máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), caso já não tenha cessado os descontos por força de decisão anterior;b) Condenar a requerida ao pagamento, em dobro, da quantia efetivamente descontada, a título de danos materiais, a ser apurada em eventual fase de cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, autorizando-se a dedução da quantia que foi creditada na conta da autora em razão do contrato declarado nulo, a fim de evitar enriquecimento sem causa; c) Condenar, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC desde a data do primeiro desconto indevidamente efetuado, nos termos da Súmula 54 do STJ, sem aplicação de correção monetária autônoma, a fim de evitar o bis in idem.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Não obstante a juntada de documentos pertinentes à contratação (ID 11987376), entendo que há discrepâncias suficientes para se manter o ato sentencial. De início, os documentos apresentados pela ré não possuem assinatura digital passível de verificação/validação por meio oficial ou confiável. Ademais, a geolocalização registrada refere-se a uma instituição financeira (“Concred”), não se justificando a realização do contrato digital nesse local. E, mesmo que assim não fosse, inexistem nos autos quaisquer comprovantes da regularidade da contratação, seja a assinatura de termo físico, gravação da contratação ou demais elementos que convalidem o negócio jurídico ora discutido. Nesse sentido, a Requerida, ora Recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Estando a sentença a quo devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, não merece reforma.

6. No que se refere à restituição de indébito, a decisão a quo encontra-se em consonância com o entendimento do STJ acerca do tema, de forma que não é necessária a comprovação de má-fé, mas sim a existência de elementos que demonstrem atitude contrária à boa-fé objetiva. Neste ponto, a instituição bancária não teve cautela na liberação do crédito, de forma que a restituição em dobro é medida que se impõe.

7. O dano moral encontra-se devidamente configurado nos autos e fundamentado na decisão a quo. A situação dos autos trata de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, o que, diante do entendimento desta 2ª Turma, configura o direito do consumidor à indenização por danos morais. O valor fixado, de R$ 4.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, não violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco implicando em enriquecimento ilícito.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)